Tribunal: TJSP
Processo: 1015159-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 560.900/DF, TEMA 22. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA CLASSE I. Exclusão de candidato na fase de investigação social. Devolução à Turma Julgadora para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE 560.900/DF (Tema 22), em regime de repercussão geral, no qual o c. STF firmou entendimento de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 560.900/DF, TEMA 22. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA CLASSE I. Exclusão de candidato na fase de investigação social. Devolução à Turma Julgadora para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE 560.900/DF (Tema 22), em regime de repercussão geral, no qual o c. STF firmou entendimento de que: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Situação que não se confunde com o presente caso. Decisão administrativa fundamentada e de acordo com os critérios objetivos descritos no edital. Inaplicabilidade da tese firmada pelo c. STF.
ACÓRDÃO MANTIDO.